Tribunal: TJDFT
Processo: 0726066-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
Vistos etc. O cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que a decisão agravada fora prolatada no trânsito da ação ordinária para recebimento de pensão por morte que maneja o agravado em desfavor da agravante, e, ao rejeitar o pedido de reconhecimento da incompetência do juízo de origem, suspendera o trânsito processual até o trânsito em julgado da sentença editada no bojo do processo no 0741448-05.2021.8.07.0001, no qual flui outra ação também manejada pelo agravado, sob o fundamento de prevenir decisões conflitantes, com o que não se conformara, fazendo o inconformismo o objeto deste recurso. Essas inferências legitimam o processamento do agravo, porquanto se enquadra nas hipóteses que legitimam seu manejo, consoante artigo 1.015 do novel estatuto processual. Alinhadas essas considerações e ante a circunstância de que a parte agravante não formulara pedido de antecipação da tutela recursal, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. I. Brasília-DF, 07 de julho de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator